Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-57.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002683-57.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (RECORRENTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (RECORRIDO), ELSON CRISTOVAO ROCHA registrado(a) civilmente como ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OFERTA. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. DEVER DE RESTITUIR VALORES PAGOS A MAIOR. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

A alegação de que houve descumprimento da oferta de alteração de plano, acompanhada de data do requerimento e protocolo, sem qualquer impugnação pela empresa reclamada, impõe reconhecer a falha na prestação do serviço.

3.

Dever de restituir os valores efetivamente pagos a maior.

4.

O inadimplemento decorrente da cobrança em excesso gerou a interrupção dos serviços por tempo razoável, inclusive com recalcitrância quanto ao cumprimento da decisão liminar.

5.

Circunstâncias fático-probatórias suficientes para configurar o dano moral.

6.

Quantum
indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

7.

Recursos conhecidos e somente da parte reclamante parcialmente provido em relação ao reembolso do período dos valores a maior.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recursos inominados interpostos por
ELSON CRISTÓVÃO ROCHA
e
OI MÓVEL S.A.
em face de sentença de parcial procedência que condenou a empresa a indenizar a parte autora pelos danos morais sofridos, fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e afastou o pleito de restituição dos valores.

ELSON CRISTÓVÃO ROCHA
, em suas razões, aduz que uma porção das faturas foi quitada, motivo por que pugna a restituição dos valores pagos. Ainda, que os valores fixados a título de danos morais estão aquém do quadro e pleiteia a majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

OI MÓVEL S.A.
, por sua vez, defende que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do direito, vez que não apresenta protocolos aptos a corroborar com a alegação de mudança de plano, razões por que requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. De forma alternativa, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Impugnação ao pedido de justiça gratuita

A empresa não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Desse modo, ante a declaração firmada por pessoa natural e ausência de prova em contrário, em atenção ao artigo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e artigo 98 do Código de Processo Civil, o recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

Rejeito a preliminar de impugnação.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes dos recursos consistem em analisar se houve descumprimento da oferta pela empresa (
i
), se há dever de restituir valores pagos a maior (
ii
), se houve o dever de indenizar pelos danos morais (
iii
) e, se sim, se os valores merecem ser majorados (
iv
).

Apesar de a empresa/recorrente aduzir que o autor não comprova a alegação quanto à alteração do plano e que não foram apresentados protocolos, o alegado não condiz com a realidade.

A parte autora informou que, na data de 10/04/2020, aceitou nova oferta de plano, no valor mensal de R$ 113,10 (cento e treze reais e dez centavos), protocolo 202000061869079, oferta essa que nunca foi cumprida.

A reclamada/recorrente, por sua vez, sequer impugnou o referido protocolo ou quaisquer outros constantes na inicial, trazendo somente impugnação genérica de que o autor não apresentou provas o que, como se disse, não condiz com o conteúdo fático-probatório constante dos autos.

Nesse ponto, impõe reconhecer a falha na prestação de serviço ante o descumprimento da oferta. Por consequência, configurado o dever de restituir os valores pagos a maior nas faturas 05/2020 a 01/2021, devidamente quitadas, consoante extratos apresentados com a petição inicial e, também, não desconstituídos.

A respeito:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PLANO CONTRATADO. OFERTA NÃO CUMPRIDA PELO FORNECEDOR. COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSISTÊNCIA NA COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A oferta de produtos ao consumidor vincula o fornecedor ao seu cumprimento, nos termos do estatuído no art. 30 do CDC.

A simples cobrança, ainda que por obrigação indevida, não gera direito a reparação por dano moral, mas se o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente e teve os serviços suspensos, tal fato gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização desta natureza.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TR-MT, N.U 1016861-57.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Em relação aos danos morais, grosso modo, a mera cobrança não é capaz de enveredar na seara dos direitos da personalidade, contudo, na situação em apreço, a parte autora deixou de quitar as faturas em razão do descumprimento da oferta com consequente cobranças a maior das faturas, o que gerou a interrupção dos serviços (tv, telefone fixo, telefone móvel e internet).

Ainda, houve deferimento da liminar com recalcitrância da empresa no cumprimento.

Portanto, mediante o
plus
oriundo da falha na prestação de serviço, resta configurado o dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, a quantia fixada na origem (R$ 5.000,00) mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento da parte ofendida nem destoa, sobremaneira, dos valores fixados nesta instância recursal em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da parte autora somente para acolher o pedido de restituição dos valores cobrados a maior nas faturas pagas de 05/2020 a 01/2021, com incidência de juros legais de 1% a.m. e correção monetária da data do desembolso (i) e determinar que seja cumprida a oferta do valor de R$ 113,10 (cento e treze reais e dez centavos), ressalvadas eventuais atualizações decorrente de atualizações monetárias anuais (ii) e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada. Mantenho a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, condeno tão somente a empresa/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023